Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-49.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702520-49.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JOSE EURIPEDES PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A procuradora do recorrente informou na petição de ID 43372905 que renunciou ao mandato, tendo comunicado o ato ao mandatário em 20/01/2023 (ID 43372905). Da análise dos autos, verifico que, de acordo com a procuração colacionada no ID 42406271, a peticionante é a única defensora do réu. Destarte, o recorrente deve ser intimado, pessoalmente, para indicar novo advogado particular de sua preferência ou, se for o caso, manifestar interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública. Intime-se o recorrente para constituir novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que a sua inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator